Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707970-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 34536730), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 25.04.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR